Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600389-32.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANNE BEATRIZ VIVAN RIBEIRO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANNE BEATRIZ VIVAN RIBEIRO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
27/08/2021
Número: 0600389-32.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 08/06/2021
Processo referência: 0600389-32.2020.6.16.0146
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600389-
32.2020.6.16.0146 que, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas prestadas por Anne Beatriz Vivan Ribeiro. Com base no artigo 32 da
Resolução TSE 23.607/2019, por se tratar de recursos de origem não identificada (RONI), determino
ao prestador o recolhimento do montante de R$ 3.485,36 (três mil quatrocentos e oitenta e cinco
reais e trinta e seis centavos), ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Anne Beatriz Vivan Ribeiro, que concorreu ao cargo de
Vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de Londrina/PR, desaprovadas,
tendo em vista que a não manifestação da candidata dentro do prazo legal, consignaram-se
algumas irregularidades que comprometeram a transparência das contas e, em consequência, o
controle jurídico-contábil da sua verificação, principalmente pelo fato da prestadora ter omitido
despesas no valor total de R$ 3.485,36 (três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis
centavos). Nos termos da informação eletrônica anexa, que indica a ausência de movimentação
financeira, tal fato mostra-se incompatível com os gastos identificados no item 2 do mencionado
parecer, o que tem o condão de prejudicar a fiscalização da movimentação financeira da prestadora
e afrontar o disposto no artigo 53, I, g da Resolução TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANNE BEATRIZ VIVAN RIBEIRO VEREADOR
(RECORRENTE)
ANDREY VINICIUS DE SA (ADVOGADO)
ANNE BEATRIZ VIVIAN RIBEIRO (RECORRENTE)
ANDREY VINICIUS DE SA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42254
516
25/08/2021 18:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.546
RECURSO ELEITORAL 0600389-32.2020.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANNE BEATRIZ VIVAN RIBEIRO VEREADOR
- OAB/PR0099923
ADVOGADO: ANDREY VINICIUS DE SA
RECORRENTE: ANNE BEATRIZ VIVIAN RIBEIRO
- OAB/PR0099923
ADVOGADO: ANDREY VINICIUS DE SA
RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA.
VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir
algumas
ilicitudes,
como
a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência.
2. Na espécie, a omissão representa
100% dos recursos financeiros da
campanha, não sendo possível a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 42254516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/08/2021 18:19:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082518190075200000041240542
Número do documento: 21082518190075200000041240542

Curitiba, 24/08/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por ANNE BEATRIZ
, filiada ao
, candidata ao cargo de Vereador nas eleições de 2020
VIVAN RIBEIRO
PSB
(id.36136616).
A candidata obteve 70 votos na eleição (eleita suplente).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 527,54 (quinhentos e vinte e
sete reais e cinquenta e quatro centavos), provenientes de recursos estimáveis em dinheiro.
Não houve declaração de recebimento de recursos financeiros em espécie (id.36139416).
No parecer conclusivo (id. 36140516), foram apontadas as seguintes
irregularidades: i) a omissão de despesas no valor total de R$ 3.485,36; ii) os extratos
bancários relativos às contas de campanha 000000380000529, 000000380000574 e
000000380000495 não foram apresentados; e iii) a abertura da conta bancária
000000380000495 extrapolou o prazo de 10 dias contados da concessão do CNPJ.
O juízo de origem desaprovou as contas apresentadas em razão da prestadora

ter omitido despesas no valor total de R$ 3.485,36 (três mil, quatrocentos e oitenta e cinco
reais e trinta e seis centavos), determinando o recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 dias (id. 36140716)
Diante da decisão, a candidata interpôs este Recurso Eleitoral (id.36141016),
alegando que: i) o valor de R$ R$ 3.485,36 (três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e
trinta e seis centavos) integra o patrimônio da própria requerente, a qual pelo fato de não ter
experiência e não ter recebido suporte do partido, não realizou a doação em sua conta
eleitoral, efetuando os gastos diretamente de sua conta pessoal; ii) as irregularidades
apontadas não ensejam por si só a reprovação das contas; e iii) por tratar-se de prestação
simplificada, entendeu a recorrente que não havia necessidade de apresentar outros
documentos. Ao final, requer seja dado provimento ao Recurso para julgar aprovadas as
contas de campanha.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral. (id.38295016)
É o relatório.

VOTO

Num. 42254516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/08/2021 18:19:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082518190075200000041240542
Número do documento: 21082518190075200000041240542

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
II.i
deve ser conhecido.
. O juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, em razão
II.ii
da ausência de movimentação financeira que se mostrou incompatível com os gastos
identificados no item 2 do parecer conclusivo tendo assim a prestadora omitido despesas no
,
valor total de R$ 3.485,36 (três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis
centavos).
A omissão de gastos de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina
, “a omissão – total ou parcial – de dados
JOSÉ JAIRO GOMES
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, no parecer técnico (id.36140316) foi apontado omissão no
valor total de R$ 3.485,36, das seguintes despesas:
Num. 42254516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/08/2021 18:19:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082518190075200000041240542
Número do documento: 21082518190075200000041240542

Sobre o tema, a recorrente assevera que o valor de R$ R$ 3.485,36 (três mil,
quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos) integra o seu próprio patrimônio,
motivo pelo qual utilizou seu próprio salário para cobrir os custos da campanha, não tendo feito
a doação de forma correta à conta eleitoral pois, além de não ter experiência, não recebeu
suporte do partido.
Todavia, não lhe assiste razão, pois, ainda que tida por verdadeira a afirmação, a
omissão das despesas no valor total de R$ 3.485,36 (três mil, quatrocentos e oitenta e cinco
reais e trinta e seis centavos) compromete a transparência das contas e, em consequência, o
controle jurídico-contábil da sua verificação. Além disso, a omissão representa 100% dos
recursos financeiros da campanha, uma vez que a prestadora apenas declarou o recebimento
de R$ 527,54 (quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos) a título de doação
estimável, de maneira que não se mostra possível a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade para afastar a desaprovação das contas.
Dessa forma, a candidata deveria ter utilizado somente os recursos financeiros
provenientes de conta bancária de campanha, sendo que a utilização de recursos financeiros
que provenham de outras contas, ainda que de titularidade da candidata, implicam na
desaprovação da prestação de contas.
A respeito, eis a redação do art. 22, § 3º da Lei 9.504/1997:
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou
cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Num. 42254516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/08/2021 18:19:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082518190075200000041240542
Número do documento: 21082518190075200000041240542

Também a propósito, assim dispõe o art. 32, § 1º, VI da Res.-TSE nº
23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
Assim, deve ser mantida a sentença, que desaprovou as contas e determinou o
recolhimento do valor de R$ 3.485,36 (três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e
seis centavos) ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600389-32.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANNE BEATRIZ VIVAN
RIBEIRO VEREADOR, ANNE BEATRIZ VIVIAN RIBEIRO - Advogado do(a) RECORRENTE:
ANDREY VINICIUS DE SA - PR0099923 - RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE
LONDRINA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Num. 42254516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/08/2021 18:19:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082518190075200000041240542
Número do documento: 21082518190075200000041240542

Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.08.2021
Num. 42254516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/08/2021 18:19:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082518190075200000041240542
Número do documento: 21082518190075200000041240542